Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-08.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800626-08.2021.8.14.0091

APELANTE: GUSTAVO LOPES DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MATÉRIA AFETA À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. TEMA 784. COMPROVAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE DESCONSTITUAM A CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registras pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALVATERRA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18714625, que deu provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO.
MATÉRIA AFETA À REPERCUSSÃO GERAL NO STF. TEMA 784. COMPROVAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS EM POSIÇÕES ANTERIORES AO IMPETRANTE E CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. ATOS INEQUÍVOCOS DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DO APROVADO DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante sustentou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 19553198),
a ausência de direito líquido e certo à nomeação na hipótese; a impossibilidade de modificação, por parte do Poder Judiciário, dos critérios de nomeação de servidores; a inexistência de previsão orçamentária e do limite prudencial; a ocorrência de interferência no mérito administrativo; a presunção de legalidade dos atos do Poder Público que atuou em observância às normas editalícias; a ausência de provas pré-constituídas que comprovem a violação do direito líquido e certo do impetrante; a inexistência de preterição nos termos mencionados na inicial.

Requereu, ao fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 20072465.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

In casu
, o agravado foi aprovado 8º (oitavo) lugar, ficando em segundo no cadastro de reserva no Concurso Público 2020 - Edital nº 001/2020, proposto pela Prefeitura Municipal de Salvaterra, para o cargo de VIGIA - SEMUSA - ESPAÇO URBANO (Nível Fundamental Incompleto), ao qual foram ofertadas 6 (seis) vagas para provimento imediato.

A preterição do candidato ora agravado restou configurada com as declarações de desistência assinadas pelos candidatos convocados - Marcelo da Silva Costa e Elisio Barral de Almeida, aprovados em 3º (terceiro) e 4º (quarto) lugar, respectivamente, com assinaturas devidamente reconhecidas em cartório (id. 14966574, fls. 46/47 – autos originários) e com a convocação dos dois últimos aprovados dentro do número de vagas, os candidatos Cleito dos Santos Salvador e Marcelo Augusto Souza Vasconcelos (id. 14966580 – fl. 139), assim como a ausência do nome dos candidatos desistentes na lista de servidores do Município de Salvaterra e que há a manutenção de 60 (sessenta) temporários para o cargo de VIGIA - SEMUSA - ESPAÇO URBANO, com as mesmas atribuições inerentes ao cargo para o qual o Impetrante foi aprovado.

Descabe falar em inexistência de previsão orçamentária e limite prudencial, assim como em ocorrência de interferência no mérito administrativo, pois, no caso, a nomeação do agravado ocorre dentro da vaga prevista no edital do certame, em clara hipótese de convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, prevista no tema 784 do STF, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL
. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais
: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois
houve, dentro da validade do processo seletivo
e, também, logo após expirado o referido prazo,
manifestações inequívocas da Administração
piauiense
acerca da existência de vagas
e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016) (grifei)

Assim sendo, em casos de desistência ou renúncia ao direito de posse de candidatos nomeados ao cargo, como ocorrera na espécie, não há que se falar em conveniência e oportunidade da Administração para convocação dos candidatos subsequentes da lista de aprovados, mesmo que tais concorrentes estejam fora do número de vagas, pois restou demonstrado, de forma cabal, o comportamento expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação de aprovados durante o período de validade do certame, sendo que, diante do fato da desistência de dois candidatos classificados em posições anteriores ao do impetrante, tal fato implica a necessidade de sua nomeação e posse, de acordo com o precedente acima colacionado.

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela municipalidade, mantendo em todos os termos a decisão recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024